Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Processo : 0711827-58.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 171178024 dos autos originários n. 0753150-34.2020.8.07.0016), proferida em execução fiscal, que indeferiu o redirecionamento da execução em desfavor do sócio administrador, porquanto existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, sendo indispensável a prévia apuração dos motivos do fechamento da sociedade e da existência de conduta ilícita do sócio-gerente. O agravante sustenta a dissolução irregular da agravada, em face do não funcionamento no domicílio fiscal. Aduz que a não localização da empresa no endereço constante de seu registro fiscal caracteriza descumprimento da lei, “atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular”. Expõe que a mudança de domicílio fiscal sem a devida comunicação à Fazenda distrital/Junta Comercial é ato que contraria a legislação de regência e autoriza a presunção relativa de dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal para os seus sócios administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN, da Súmula 435 do STJ e dos Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para incluir no polo passivo o sócio administrador da agravada e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (1.371.128/RS), fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Ainda, no julgamento do recurso repetitivo 1.377.019/SP (Tema 962), firmou-se a tese: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN. Ademais, a Corte Superior editou a Súmula 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade na dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal sem informar aos órgãos competentes, senão vejamos o teor do enunciado: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” No caso, as certidões do oficial de justiça (ids. 114088933, 114880579, 114880581 e 128373353 na origem) confirmam que a agravada não está estabelecida no domicílio informado à Receita distrital (id. 120131181 na origem) e na Junta Comercial (id. 120131182 na origem). Nesse contexto, demonstrado que a empresa contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio sem comunicar ao Fisco, é possível presumir a dissolução irregular, circunstância que legitima, prima facie, o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. Apesar disso, na espécie, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A mera suspensão dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ter andamento regular na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicado novo endereço para citação. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator